Tribunal: TJDFT
Processo: 0709341-50.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709341-50.2018.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A. RECORRIDO: LUAN CARLOS AZEVEDO GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. PROCESSO ELETRÔNICO. LEI 11.419/2006. CADASTRO OBRIGATÓRIO DA EMPRESA. PORTARIAS GC 140/2018 E GPR 239/. INTIMAÇÃO EFETIVADA E VÁLIDA. NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO NÃO REQUERIDA. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO. ABANDONO DO FEITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MEDIDA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei 11.419/2006 que dispõe sobre a informatização do processo digital prevê a possibilidade de que a intimação seja feita por meio eletrônico e serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 1.1. O cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos para comunicação eletrônica é obrigatório nas ações que tramitam eletronicamente em Primeira Instância desde 17.09.2018, quando publicada a Portaria GC 140/2018, e, nas ações que tramitam em Segunda Instância, desde a Portaria GPR 239 de 07 de fevereiro de 2019. 1.2. As citações e intimações efetivadas por meio eletrônico serão consideradas válidas e aperfeiçoadas no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema ou após 10 dias corridos contados da data de envio, caso não seja feita a consulta. Artigo 5o, §3o da Lei 11.419/2006. 2. Inequívoca a desídia do autor apelante, que após as diversas e infrutíferas diligências para localização do bem, também permaneceu inerte quanto à conversão do feito ou mesmo para dar prosseguimento ao feito, após ser devidamente intimado. 3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação ao artigo 485, inciso III e §3o, do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de inércia, uma vez que o protocolo da petição se deu em momento anterior à publicação da sentença, razão pela qual seria indevida a extinção por abandono. Afirma a ocorrência de nulidade da intimação, ao argumento de que não houve sua intimação pessoal e requerimento do réu. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 485, inciso III e §3o, do Código de Processo Civil, bem como ao indicado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No âmbito desta Egrégia Corte de Justiça, o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos para comunicação eletrônica é obrigatório nas ações que tramitam em Primeira Instância desde 17.09.2018, quando publicada a Portaria GC 140/2018, e, nas ações que tramitam em Segunda Instância, desde a Portaria GPR 239 de 07 de fevereiro de 2019. Com isso, as citações e intimações efetivadas por meio eletrônico serão consideradas válidas e aperfeiçoadas no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe ou após 10 (dez) dias corridos contados da data de envio, caso não seja feita a consulta, conforme previsto no artigo 5o, §3o da Lei 11.419/2006 (ID 29280558 - Pág. 6). Na hipótese dos autos, verifica-se que, após o ajuizamento da ação em agosto de 2018, destaque-se, há mais três anos, e o retorno sem cumprimento do primeiro mandato de busca e apreensão, foi determinada a realização de diligência perante todos os sistemas disponíveis para localização do bem e da parte ré (ID 28049044), bem como a expedição de diversos mandados na tentativa de buscar e apreender o bem (ID 28049006, 28049025, 28049031). Apesar disso, a parte autora não requereu a conversão do feito. Assim, revela-se inequívoca a desídia do autor apelante, que após as diversas e infrutíferas diligências para localização do bem, também permaneceu inerte quanto à conversão do feito (ID 29280558 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1952679/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024